Tribunal: TJPA
Processo: 0810880-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810880-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO WILLIAM BRAZ DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 12ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0810880.51.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804997-84.2023.8.14.0401

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

IMPETRANTES: DR. JOSE CLAUDIO PALHETA PIRES JUNIOR OAB-PA 16.751 E DRA. CAROLINNE ARAUJO LISBOA MAUES OAB-PA 27.716

PACIENTE: LEONARDO WILLIAM BRAZ DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 157, §2º, II do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. Paciente custodiado em tempo superior ao permitido por lei. Configurado constrangimento ilegal por ofensa ao princípio da razoabilidade.

2. Ordem conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva,
CONCEDENDO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0810880.51.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804997-84.2023.8.14.0401

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

IMPETRANTES: DR. JOSE CLAUDIO PALHETA PIRES JUNIOR OAB-PA 16.751 E DRA. CAROLINNE ARAUJO LISBOA MAUES OAB-PA 27.716

PACIENTE: LEONARDO WILLIAM BRAZ DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 157, §2º, II do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus liberatório impetrado em favor de LEONARDO WILLIAM BRAZ DA COSTA, visando combater ato emanado do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Os impetrantes alegaram a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa em relação ao paciente, o que, segundo argumentação expendida na inicial, acarretou prolongamento indevido do tempo de prisão provisória sem aparente justa causa.

Apontaram a ocorrência de atrasos no andamento do processo que teriam sido gerados por desídia da autoridade coatora, do oficial de justiça e da defesa do corréu, os quais não teriam se manifestado a tempo e a modo, conforme as disposições legais pertinentes a atos processuais necessários à regular tramitação do feito, tais como análise de resposta escrita à acusação, cumprimento de mandado de citação de réu preso, o oferecimento de resposta escrita intempestiva e outros.

Argumentaram que tais circunstâncias, consideradas em conjunto, seriam aptas a conduzir ao reconhecimento de manifesta hipótese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do coacto.

Requereram, então, a concessão de liminar para revogar a custódia cautelar e, por conseguinte, ordenar a expedição de alvará de soltura ou, alternativamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnaram pela ratificação da liminar requerida, a fim de que o paciente responda ao processo criminal, na condição de réu solto, até a prolação de sentença definitiva na origem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi deferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 18/07/2023, por meio do Ofício nº 015/2023-GAB (Id. 15146236).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de
ID nº 12994663.

Vale ressaltar que a transposição do prazo não leva, imediata e automaticamente, ao reconhecimento de constrangimento ilegal na formação da culpa, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, ponderação a ser concretizada com o andamento do feito e sua regularidade, de forma que o implemento dos atos processuais necessários seja realizado dentro de espaço temporal que não ultrapasse os limites da proporcionalidade.

Ocorre que, no caso em análise, desde o cumprimento do mandado de prisão decretado contra o ora paciente, ocorrido no dia 05/05/2023, o coacto teve que aguardar, já na condição de recluso, os seguintes períodos: i) 18 (dezoito) dias para ver concluído o inquérito policial, em violação à regra versada no art. 10 do CPP (id 93403314); 13 (treze) dias para oferecimento de denúncia contra si, violando o disposto no art. 46 do CPP (id 93092544); e atualmente, já aguarda mais de 40 (quarenta) dias somente para ter examinada sua resposta escrita à acusação (id 94239788 ), totalizando, portanto, mais de 02 (dois) meses sem impulsionamento processual regular.

Afora o extrapolamento dos prazos supramencionados sem aparente justa causa, é válido ressaltar, também, a assimetria processual veiculada na impetração quanto ao lapso de pouco mais de 24 (vinte e quatro) dias em que o paciente aguardou somente a juntada aos autos de mandado de citação de outro denunciado, cujo cumprimento, embora tenha sido consignado expressamente, no referido expediente, como ocorrido no dia 02/06/2023, apenas foi documentado e certificado nos autos no dia 21/06/2023 (id 95288770), sem que, ao menos até a presente data, houvesse sido perquirido pelo Juízo coator a razão de tal inconsistência.

A somar, o coacto ostenta condições pessoais favoráveis à sua soltura, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e perspectiva de inserção no mercado de trabalho à vista da carta de admissão que instrui a presente impetração, sem falar que possui filho menor de 12 (doze) anos que, a julgar pela documentação médica acostada, necessita de cuidados que, inegavelmente, poderão ser melhor tratados caso o paciente esteja na condição de liberdade.

Nesse trilhar, verifica-se que a situação na presente espécie procedimental, revela uma peculiaridade que permite concluir-se pela configuração de constrangimento ilegal.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA
. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. TEMPO DESPROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Na hipótese, é possível verificar que: a) o paciente está cautelarmente privado de sua liberdade há cerca de 3 anos e 4 meses; b) o crime é de homicídio qualificado, mas na forma tentada, cuja reprimenda a ser aplicada, no caso de condenação, não será das mais elevadas, dada a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do CP, a primariedade e a ausência de antecedentes penais do réu e c) o tempo já cumprido em prisão cautelar concederia ao acusado o direito à progressão de regime. 3. Ordem concedida para, diante do excesso de prazo, dar provimento ao agravo regimental, de modo a substituir a prisão preventiva do réu pelas cautelares previstas no art. 319, IV e V, do CPP, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

(STJ - AgRg no HC: 702940 SP 2021/0346901-2, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Com efeito, resta configurado constrangimento ilegal por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se a revogação da prisão, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto
, RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva, e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2023